Tribunal: TJES
Processo: 5002872-93.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002872-93.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: NOEMIA DA CONCEICAO PAULA DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPOSTA FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA MULTA AO CRONOGRAMA OPERACIONAL DO INSS/DATAPREV. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Agibank S/A contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade e dos descontos decorrentes de contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), bem como a abstenção ou retirada de inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária. O agravante pretende o afastamento ou a redução das astreintes, alegando desproporcionalidade da multa e impossibilidade de cumprimento imediato da ordem em razão do procedimento operacional de processamento da folha de benefícios previdenciários pelo INSS/DATAPREV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos relacionados aos contratos impugnados por alegada fraude; e (ii) estabelecer se a multa cominatória diária fixada para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer deve ser afastada, reduzida ou ter sua incidência adequada à dinâmica operacional do sistema de consignação previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sobrestamento decorrente da afetação dos Temas nº 1.328 e nº 1.414 pelo Superior Tribunal de Justiça não impede a apreciação de medidas urgentes destinadas a evitar dano irreparável, nos termos do art. 314 do CPC/2015.

4. A autora apresenta elementos que evidenciam a plausibilidade da alegação de fraude, consistentes no registro de boletim de ocorrência relatando a obtenção indevida de seus dados pessoais e na realização de contratações e movimentações financeiras concentradas no mesmo período dos fatos narrados.

5. Os documentos juntados aos autos demonstram a rápida transferência dos valores liberados por meio de operações PIX e TED para terceiros desconhecidos, circunstância compatível com padrão recorrente de fraude eletrônica.

6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, inclusive quando relacionados a fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias.

7. A multa cominatória possui natureza coercitiva e inibitória e o valor de R$ 500,00 revela-se proporcional e adequado para compelir o cumprimento da ordem judicial, especialmente diante da capacidade econômica da instituição financeira e da limitação temporal de sua incidência.

8. A suspensão dos descontos em benefícios previdenciários depende de procedimento administrativo específico, que exige o envio de arquivos magnéticos à DATAPREV até o segundo dia útil de cada mês, conforme regulamentação do INSS.

9. A incidência diária de multa por descumprimento de obrigação relacionada a desconto realizado mensalmente e sujeito a cronograma operacional de terceiros pode gerar onerosidade desproporcional.

10. A adequação da incidência das astreintes ao ciclo regulamentar de processamento dos descontos preserva a efetividade da tutela jurisdicional sem impor obrigação incompatível com a realidade operacional do sistema previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A apreciação de medidas urgentes permanece possível durante o sobrestamento processual quando necessária à prevenção de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. Indícios consistentes de fraude em contratação bancária autorizam a manutenção de tutela de urgência para suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

3. A multa cominatória pode ser mantida em valor proporcional à finalidade coercitiva da medida, desde que compatível com as circunstâncias concretas do caso.

4. A incidência de astreintes relacionadas à suspensão de descontos previdenciários deve observar o cronograma operacional regulamentar do INSS/DATAPREV quando o cumprimento da ordem depender desse procedimento administrativo.

5. A multa por descumprimento da ordem de suspensão de descontos pode ser condicionada à demonstração de que a instituição financeira deixou de adotar as providências necessárias no primeiro prazo regulamentar subsequente à sua intimação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco
Agibank S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
” ajuizada em seu desfavor (+2) por
Noêmia da Conceição Paula da Silva
, deferiu pedido de tutela de urgência a fim de determinar que:
(i)
os requeridos
Banco Safra S/A
e
Banco Agibank S/A
, solidariamente, promovam, em 5 (cinco) dias, a suspensão da exigibilidade e de quaisquer cobranças, bem como a cessação de todo e qualquer desconto referente aos contratos de empréstimos consignados e cartão de crédito/RMC (Reserva de Margem Consignável) noticiados na petição inicial e/ou que tenham sido contraídos em nome da autora, com ou sem utilização da margem consignável; e
(ii)
os requeridos
PicPay Serviços S/A
,
Banco Safra S/A
e
Banco Agibank S/A
se abstenham de inserir ou, se já o tiverem feito, procedam à retirada da publicidade da inscrição do nome da requerente em quaisquer cadastros restritivos de crédito, no tocante às dívidas objeto da lide (empréstimos/cartão/PIX/boletos), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese:
(i)
a legalidade dos descontos será discutida ao longo do processo a partir da apresentação da defesa e da produção das provas necessárias, não sendo as alegações da parte autora ensejadoras da tutela antecipada;
(ii)
a estipulação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) é desproporcional ao se analisar os contratos reclamados pela agravada, visto que somente a multa passará a ser maior que o valor da obrigação principal;
(iii)
o valor da multa cominatória em caso de descumprimento deverá ser condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como deve ser compatível com a obrigação principal;
(iv)
as providências para o atendimento da ordem judicial já foram tomadas e, para demonstrar o intuito de atendê-la, esclarece o complexo procedimento necessário ao seu cumprimento, devendo ser afastada a estipulação da multa “por dia”;
(v)
a exclusão de descontos em folha de pagamento depende de arquivos magnéticos enviados à DATAPREV até o 2º dia útil de cada mês, de acordo com a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008; e
(vi)
não possui controle sobre a cessação imediata dos descontos se o período de processamento da folha do INSS já tiver sido iniciado, tornando o comando judicial de impossível cumprimento imediato.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal e, prefacialmente, faço o registro que a suspensão processual decorrente da afetação dos Tema nº
s
1.328
1
e 1.414
2
pelo Superior Tribunal de Justiça não constitui óbice intransponível à apreciação de pedidos de natureza acautelatória, porquanto dispõe o art. 314 do Código de Processo Civil que cabe ao juiz a prática de
atos urgentes
a fim de evitar dano irreparável durante o sobrestamento do feito, o que se impõe com maior cogência em lides como a presente, que envolvem descontos em verbas de natureza alimentar.

Diante disso, caberá ao Juízo de 1º grau, se for o caso, exercer o juízo de distinção (
distinguishing
) ao avaliar se a moldura fática do caso concreto se amolda à controvérsia jurídica objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Já incursionando no mérito recursal, verifico que, não obstante a superficial irresignação em relação à suspensão da exigibilidade e de quaisquer cobranças/descontos referentes aos contratos de empréstimos consignados e cartão de crédito/RMC (Reserva de Margem Consignável) de que trata a lide originária, dedica-se o banco agravante, a bem da verdade, apenas ao afastamento da multa diária cominada na decisão agravada ou, pelo menos, à redução do valor fixado a esse título.

No tocante à obrigação de fazer (
rectius
: suspensão dos descontos relativos ao contrato alegadamente celebrado mediante fraude), devo consignar que são robustos os indícios de que a autora/agravada tenha sido vítima da ação de um estelionatário, dada a narrativa exordial de que registrou Boletim Unificado relatando que, em 24/07/2025, um indivíduo se passando por funcionário da Secretaria de Saúde fotografou seus documentos em sua residência (Id origem 81351567) e as contratações e movimentações financeiras ocorreram de forma imediata e concentrada nesse mesmo período (julho de 2025), o que reforça os indícios de uso fraudulento de seus dados.

À petição inicial da ação originária foram anexados documentos a fim de demonstrar a rápida pulverização do crédito liberado pelas instituições requeridas por meio de transações via PIX e TED para terceiros desconhecidos (Maria Luíza dos Santos, Yasmin Pereira Vicente, Michele Damasceno Izidro da Silva, Simone Gomes e outros), conforme se observa do Id origem 81351574, o que constitui um comportamento típico de fraudes eletrônicas.

Encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fortuito interno, no que se incluem fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, haja vista que a falha na segurança que permite tais contratações atrai o dever de mitigar os danos de imediato.

Enfim incursionando na questão verdadeiramente hostilizada (
rectius
: valor fixado a título de multa diária e periodicidade de sua incidência), entendo assistir parcial razão ao banco agravante.

Como se sabe, as
astreintes
possuem natureza coercitiva e inibitória e tem por escopo assegurar a eficácia do provimento judicial e desestimular a recalcitrância da instituição financeira. Nesse contexto, diante do expressivo porte econômico do agravante, o montante arbitrado mostra-se proporcional e adequado para o fim a que se destina, não configurando enriquecimento sem causa, mormente quando limitada a sua incidência ao teto de 30 (trinta) dias.

Por outro lado, é relevante a argumentação recursal em relação ao prazo e à dinâmica de cumprimento da ordem.

A decisão agravada determinou a cessação dos descontos no prazo de cinco dias e, de acordo com o agravante, a operacionalização de suspensão de descontos em folha de pagamento de benefícios previdenciários submete-se a regramento administrativo específico do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, qual seja, deve encaminhar à DATAPREV o arquivo magnético para processamento até o segundo dia útil de cada mês, na forma do art. 20 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008:

Art. 20. Para a efetivação da consignação/retenção/constituição de RMC nos benefícios previdenciários,
as instituições financeiras que firmarem convênio com o INSS deverão encaminhar à Dataprev, até o segundo dia útil de cada mês
, conforme procedimentos previstos no protocolo de integração definido entre as partes, para processamento no referido mês.

Portanto, há um ciclo mensal de processamento da folha de pagamento que, salvo melhor juízo, foge ao controle imediato e exclusivo da instituição bancária e de resto, impossibilita, por vezes, a interrupção de descontos já programados para o mês de vigência da decisão judicial.

Nesse cenário, a imposição de uma multa com periodicidade diária por um evento (desconto) que ocorre apenas uma vez ao mês (Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 32
3
) e que depende de cronograma de terceiros (INSS/Dataprev) para ser efetivado, pode ensejar uma onerosidade desproporcional à luz da realidade operacional descrita.

É oportuno salientar que a modulação do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer não acarreta prejuízo à esfera jurídica da agravada, na medida em que os descontos no benefício previdenciário ocorrem com periodicidade estritamente
mensal
, e não diária, de modo que a adequação do comando judicial ao cronograma operacional da DATAPREV que, repito, demanda o envio de arquivos magnéticos até o segundo dia útil de cada mês para processamento, constitui medida razoável e adequada ao regramento a ser observado pela instituição financeira.

Portanto, a ordem de suspensão, uma vez comandada pelo agravante dentro do ciclo administrativo regulamentar subsequente,
produzirá efeitos plenos antes que se realize o próximo desconto programado
e, em última análise, resguardará – se for, de fato, devidamente cumprida pela instituição financeira – a integridade da verba alimentar da autora.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe dou parcial provimento
para, ratificando a liminar recursal ao seu tempo deferida, determinar que a incidência da multa cominada na decisão agravada, que mantenho no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), fique condicionada à comprovação de que o banco ora agravante não adotou as providências de comando junto ao INSS no primeiro prazo regulamentar subsequente à sua intimação (2º dia útil do mês seguinte), observando-se que o fato gerador da obrigação é mensal.

É como voto
.

_______________________________

1
“Se há dano moral in re ipsa na hipótese de invalidação da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário”.

2
“I - Definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, considerando: (i) o dever de prestar informações suficientes, claras e adequadas ao consumidor, em especial quando este alega que pretendia contratar simples empréstimo consignado; e (ii) o prolongamento indeterminado da dívida, ante a aparente insuficiência dos descontos mensais para amortizá-la, frente aos juros rotativos aplicados no refinanciamento do saldo.

II - Em caso de invalidação do contrato, aferir se a consequência a ser adotada deverá ser a restituição das partes ao estado anterior, a conversão do contrato em empréstimo consignado ou a revisão das cláusulas contratuais, bem como se haverá configuração de dano moral in re ipsa”.

3
Art. 32. As operações de averbação, exclusão e reativação
processadas mensalmente
pela Dataprev serão identificadas como: (...)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.